Tribunal: TJDFT
Processo: 0763619-08.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA/PRESTAMISTA. LIBERDADE NA CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE/VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. VALOR DO SEGURO REEMBOLSADO INTEGRALMENTE AO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso interposto pelo banco requerido contra sentença que declarou a nulidade da cobrança do seguro prestamista e o condenou a restituir ao autor o valor de R$ 631,66 (seiscentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), referente às parcelas já pagas.
2. O autor ingressou com ação de ressarcimento de juros cobrados indevidamente pelo banco réu alegando ter sido “embutido” seguro no contrato de financiamento de veículo, configurando-se, assim, venda casada. Afirma, que apesar de ter cancelado o seguro e ter recebido o valor principal, resta ainda receber o valor de R$ 1.870,52, referente aos juros da operação, os quais estão sendo pagos, de forma diluída, nas prestações do financiamento.
3. Recurso próprio, tempestivo com preparo regular. Apresentadas contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. O seguro prestamista protege tanto o credor quanto o devedor de eventuais infortúnios que possam comprometer a solvência da dívida. Neste contexto, a princípio, a contratação do seguro, por si só, não caracteriza abusividade, devendo o consumidor comprovar a venda casada. Por isso, ao contrário do que é afirmado na sentença, não há qualquer nulidade em sua contratação, afastando-se o argumento da abusividade a que se refere o art. 39, I, do CDC.
6. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (CPC, art. 373), cabe à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso, embora afirme não ter anuído com a contratação, consta da cláusula B6, da Cédula de Crédito Bancário, o aceite do autor em relação ao seguro prestamista, o que reforça o caráter facultativo do ajuste.
7. A realização de dois negócios jurídicos em um único momento não caracteriza venda casada (art. 39, I, CDC) uma vez que a ocorrência da referida prática abusiva requer comprovação de que o fornecedor condicionou a aquisição de um produto ou serviço à contratação de outro, sem nexo ou causa razoável. A contratação do seguro é permitida, porque é facultativa. Não se vislumbra nos autos elementos que permitam afirmar ter sido a contratação abusiva ou que o autor tenha sido compelido a contratar o seguro. Da análise da Cédula de Crédito Bancário, percebe-se não haver qualquer cláusula que vincule a concessão do empréstimo à adesão ao seguro prestamista. Não restou demonstrada violação aos termos do Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, III, art. 46 e 54, §§ 3o e 4o), pois a informação de se tratar de contrato de seguro a ser pago à parte está precisa, clara e adequada quanto a extensão dos serviços contratados.
8. Por conseguinte, não tendo o autor se desincumbido de demonstrar a existência de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, aliado à ausência de ato ilícito do recorrente, tem-se que o contrato de seguro havido entre as partes é plenamente válido, porém, ao contrário do imposto na sentença, a restituição é indevida.
9. É permitido ao consumidor solicitar o cancelamento do seguro a qualquer momento. Informa o autor ter solicitado o cancelamento da operação, prevista na contratação realizada em 08/11/2021, tendo este recebido o valor integral, R$ 1.783,49, em 26/11/2021. Logo, o autor faz jus somente à correção monetária do quantum já restituído pelo requerido, se o caso, considerando-se o exíguo tempo de vigência do contrato de seguro.
10. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para declarar lícita a contratação do seguro prestamista e indevida a restituição determinada na sentença e, ainda, determinar a correção monetária, se o caso, do valor restituído ao autor a título de cancelamento do seguro, a partir da data do desembolso e acrescido de juros de mora.
11. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.